Tribunal: CARF
Processo: 10930.902149/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.902149/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.906 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de agosto de 2023
Recorrente
VIVO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não tendo restado comprovada a inovação recursal, impõe-se o conhecimento
do recurso voluntário.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DESACOMPANHADO DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZADA.
Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos em conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. Vencido o Conselheiro Márcio Avito Ribeiro
Faria que não conhecia do recurso voluntário. Designada a Conselheira Mauritânia Elvira de
Souza Mendonça para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.902149/2011-49
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902149/2011-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-48.457 proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 142/145).
Versa o processo de Pedido de Restituição – PER de págs. 2/8, no
11777.51700.291210.1.2.03-6701, transmitido em 29/12/2010, requerendo crédito de Saldo
Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – SN CSLL, de 31/12/2005, no valor de
R$13.061,33.
A DRF em Londrina/PR, por meio do Despacho Decisório de págs. 9/12,
indeferiu o pedido porque não identificou SN CSLL, dado que parte dos pagamentos das
estimativas mensais do ano 2005 que o contribuinte informou como recolhidas não foi
confirmada, tendo sido identificado CSLL a pagar e não SN.

No caso restou comprovada parcialmente a parcela de estimativa referente a
dezembro de 2005, recolhida em atraso (31/08/2006):
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902149/2011-49

Em sede de manifestação de inconformidade asseverou que o crédito de SN CSLL
31/12/2003 decorreria de estimativas mensais do ano pagas mediante DARF e de IRRF por
órgãos públicos, estes últimos confirmados no Despacho Decisório.
Sustentou a nulidade do Despacho Decisório ao argumento de que não indica o
porquê da não confirmação de parcela de recolhimento via Darf, informado como “parcela
quitada parcialmente pelo DARF informado” referente ao valor de R$67.583,87, sendo que,
conforme o doc. 05 que anexa, tal DARF possui o valor efetivo de R$433.482,96, no que se
refere à receita de 2484 CSLL – Estimativa mensal e que corresponde ao que consta da DIPJ
2005, Ficha 16 (doc. 06).
Afirmou que o mesmo raciocínio se aplica aos demais DARF, que resume em
quadro na pág. 19; que os pagamento totalizaram R$2.312.004,60 e não os R$2.244.420,72 que a
fiscalização apurou.
A d. DRJ, por sua vez, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada e no mérito
julgou improcedente a manifestação do contribuinte, posto que o valor extinto pelo pagamento
de débito tributário cujo recolhimento foi feito com atraso, é o que resulta do total recolhido,
menos a multa e os juros de mora incidentes, assim, do DARF recolhido no valor total de
R$469.375,35 o valor de CSLL recolhido, excluídas a multa de mora e juros de mora devidos foi
de exatos R$365.899,09, valor reconhecido no Despacho Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 16.5.2016 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 164), o recurso foi juntado aos autos em 14.6.2016, à fl. 166, assim sintetizado
(arquivo não paginável de fl. 167):
Sustentou que o STJ, em recurso especial repetitivo, teria firmado o entendimento
de que a denúncia espontânea se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação
quando o contribuinte efetua o pagamento do débito concomitantemente ou em momento
anterior à sua declaração. Nesses casos não há que se falar em exigência de multa de mora, nos
termos do art. 138 do CTN.
No presente caso a DCTF original referente ao mês de dezembro de 2005 foi
transmitida em 02.02.2006 (doc. no 03). Nessa oportunidade, não foi declarado o débito
referente à estimativa mensal de CSLL (PA dez/2005).
Ao perceber o equívoco, o contribuinte realizou o pagamento da referida estimativa
mensal em 31.08.2006, conforme comprovante anexo (doc. no 02, cit.). Conforme se vê,
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902149/2011-49

foi realizado o pagamento do valor de principal (R$ 433.482,96), acrescido de juros (R$
35.892,39), totalizando, assim, R$ 469.375,35.
Ato contínuo, o contribuinte enviou DCTF retificadora, em 27.09.2006 (doc. no 04, p.
25-26), na qual declarou o pagamento do débito conforme descrito acima. Observe-se a
data de envio da declaração e as informações nela contidas.
Assim, defendeu a aplicação à espécie do instituto da denúncia espontânea,
devendo ser reformado o acórdão recorrido para que seja afastada a multa de mora aplicada à
estimativa mensal de dezembro/2005. Uma vez afastada a referida multa, confirma-se o
pagamento do débito no importe de R$ 433.482,96 e, por conseguinte, o saldo negativo apurado
pelo contribuinte.
Por fim, registre-se que o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo
(art. 543-C, CPC/1973) é de aplicação obrigatória no âmbito do CARF, conforme disposto no
art. 62, §2o, do RICARF. Neste sentido, vem decidindo esta c. Corte no que tange à denúncia
espontânea.
Destarte, evidente a denúncia espontânea em relação ao pagamento da estimativa
mensal de 12/2005, devendo ser afastada a multa de mora para confirmar-se o pagamento do
montante principal de R$ 433.482,96, que deverá ser utilizado na composição do saldo negativo
de CSLL do respectivo ano-calendário.
DOS PEDIDOS
Ao exposto, pedem as Recorrentes o conhecimento e o provimento deste recurso
voluntário para reformar-se o acórdão no 06-48.457 (fls. 142/145), de modo a (i) afastar a
aplicação da multa de mora ao débito de estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2005
e, em consequência, (ii) confirmar o pagamento da estimativa mensal de dezembro/2005 no valor
principal de R$ 433.482,96 bem como (iii) confirmar o saldo negativo apurado pelo contribuinte
no importe de R$ 13.061,33, reconhecendo-se o seu direito à restituição do valor.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte VIVO S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo contudo não
atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
DA LIDE
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902149/2011-49

Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de CSLL,
apurado nos idos de 2005, cuja parcela de composição não reconhecida é de R$ 67.583,88.

Pois bem.
O Recurso Voluntário está pautado tão somente na caracterização da denúncia
espontânea, com a consequente não incidência da multa moratória em relação ao débito de
estimativa que teria vencido em 30/01/2006, recolhido, com atraso, em 31/08/2006 e declarado
na DCTF em 27/09/2006.
Ocorre que tal discussão somente veio à baila em sede recursal, configurando uma
verdadeira inovação e não podendo ser objeto de análise, pois, ausente o litigio, a teor do art. 17
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal – PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
É flagrante a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de piso, o que contraria o princípio do duplo grau
de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos
fatos, em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “...a perda da faculdade
ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo
o mestre, com a preclusão, “...evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a
balbúrdia, o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal instituto busca garantir o avanço da relação processual e impedir o
retrocesso às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no
Processo Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de
inconformidade.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.
225-226.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902149/2011-49

De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela
originalmente deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as
inovações serem afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento
processual devido.
Isto posto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Voto Vencedor
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Redatora Designada.
Com a devida vênia, ouso divergir do voto do Ilustre Conselheiro Relator quando
afirma que a Recorrente teria inovado no recurso voluntário ao alegar a ocorrência de denúncia
espontânea e que tratar-se-ia de matéria preclusa em razão de sua não exposição por ocasião
da manifestação de inconformidade.
Contudo, não há se falar em qualquer inovação em sede recursal, vez que o que
ocorreu foi, simplesmente, a dialeticidade do processo em razão do argumento aduzido pelo
julgador no acórdão “a quo”, ou seja, a questão da multa de mora, posto o recolhimento do
tributo feito com atraso, surgiu somente quando do julgamento em primeira instância.
Vale conferir trecho da decisão de piso:
“(...)
2 Mérito.
14. Conforme o arquivo “CNPJ 02 349 167 DARF CSLL 12 2005”, págs. 107/108 da
empresa sucedida TELESERGIPE S/A CELULAR S/A, incorporada pela VIVO S/A,
em 31/10/2006, a sucedida havia apurado na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ 2006/2005, págs. 109/141 R$13.061,33 de SN CSLL
em 31/12/2005.
15. Com relação ao Darf de 2484- CSLL estimativa de 12/2005, o contribuinte
informou na DIPJ retificadora espontânea entregue em 19/12/2010, o valor devido de
R$433.351,41.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902149/2011-49

16. O Darf referente a 12/2005, vencível em 30/01/2006, foi recolhido em 31/08/2006 e
o contribuinte não pode alegar que desconhece que recolhimento em atraso implica em
multa e juros de mora, conforme o art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998)
17. Assim, o valor devido em 30/01/2006, recolhido em 31/08/2006, implica na multa
de mora de 20% mais juros pela taxa Selic até 31/07/2006, mais 1%:

18. Como recolheu o valor total de R$ 469.375,35, resulta em que o valor de CSLL
recolhido, excluídas a multa de mora e juros de mora devidos foi R$365.899,09,
conforme consta do Despacho Decisório e do quadro demonstrativo supra.
19. Portanto, confirma-se o recolhimento reconhecido no Despacho Decisório.
Conclusão.
À vista do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do Despacho decisório e
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Assim sendo, a Recorrente não inovou em seu recurso voluntário, mas deu
continuidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa ao elencar argumentos no sentido
de refutar o acórdão de piso quanto à caracterização da denúncia espontânea e, consequente,
exclusão da multa mora. Logo, o recurso deve ser conhecido, por preencher todos os requisitos
de admissibilidade.
Outrossim, a lide restringe-se à discussão da ocorrência ou não de denúncia
espontânea.
Contudo, como a própria Recorrente afirmou, o débito venceu em 30/01/2006,
porém, seu recolhimento ocorreu somente 31/08/2006. Tal recolhimento, assim, não pode ser
considerado como espontâneo, mas sim, como recolhimento em atraso, ainda que a declaração
na DCTF tenha se dado em 27/09/2006.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902149/2011-49

À luz dessas circunstâncias, fica evidenciada a inviabilidade da configuração de
denúncia espontânea, tal como prevista no art. 138 do CTN. A essa altura, a iniciativa do
contribuinte de promover o recolhimento do tributo declarado nada mais representa que um
pagamento em atraso. E não se pode confundir pagamento atrasado com denúncia espontânea.
Vejamos que o tema em destaque foi objeto de entendimento firmado pelo STJ
em recurso repetitivo (art. 543-C, CPC/1973) cuja aplicação é obrigatória no âmbito do CARF,
conforme disposto no art. 62, §2o, do RICARF, vejamos sua ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que ‘a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte’ (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138): ‘No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos
do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional.’
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.906 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.902149/2011-49

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008. (STJ, REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 24.06.2010)
Do entendimento acima fica evidenciado que a denúncia espontânea se aplica aos
tributos sujeitos a lançamento por homologação somente quando: “...após efetuar a declaração
parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”.Ou seja, a
denuncia espontânea resta caracterizada quando verificando que declarou e recolheu um tributo a
menor, por livre iniciativa, o contribuinte declara o novo valor do tributo e ato contínuo quita a
diferença.
No caso dos autos o que se verifica é que o tributo foi declarado pelo seu valor
devido já na primeira declaração, e ato continuo não houve o pagamento integral. E, para estes
casos, o entendimento do e. STJ é de que a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, porque o tributo foi declarado pelo contribuinte, mas o
recolhimento integral se deu fora do prazo de vencimento:
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Portanto, rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente quanto à denuncia
espontânea, não existindo direito creditório oriundo de saldo negativo da CSLL suficiente para
quitação da totalidade da compensação declarada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 269
DF CARF MF
Original